Tribunal: TJSP
Processo: 0026325-37.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia em que a autarquia ré tomou ciência da moléstia. Os valores em atraso serão

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia em que a autarquia ré tomou ciência da moléstia. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026325-37.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada
ANDREIA REZENDE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação do INSS;
mantiveram a r. sentença em sede do reexame necessário com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0026325-37.2017.8.26.0577
Voto no 35.698
Apelação Cível no 0026325-37.2017.8.26.0577 - Voto no 35.698
Fls. 2
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 0026325-37.2017.8.26.0577)
Apelante: INSS
Apelado: ANDREIA REZENDE
ACIDENTÁRIA
-
TÍPICO
-
LESÕES
NOS
MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL
E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS -
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das
sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-
acidente a partir do dia em que a autarquia ré tomou
ciência da moléstia. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença
mantida em sede do reexame necessário
com observação.
Andreia Rezende move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de acidente sofrido no desempenho de sua atividade de
faxineira na empresa que aponta (lesões no ombro - páginas 18/19).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 88/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0026325-37.2017.8.26.0577
Voto no 35.698
Apelação Cível no 0026325-37.2017.8.26.0577 - Voto no 35.698
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente de 50% a
partir do dia em que o réu tomou ciência da moléstia (09.02.2017 -
página 117), mais abono anual, além de juros de mora nos termos da
Lei no 11.960/09, correção monetária pelo IPCA-E, despesas
processuais, salários periciais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o total até então vencido. Deferiu-se a antecipação de tutela para
implantação do benefício. Determinou o Juízo a remessa dos autos a
esta Instância para o reexame necessário (páginas 127/131).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Aduz, em suma, que não restaram comprovados nos autos o
vínculo ocupacional das lesões reclamadas e tampouco o prejuízo
funcional delas resultante (páginas 143/149).
A autora não apresentou resposta (certidão na página 153).
Em Sessão realizada no dia 11.12.2018 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para repetição da
perícia médica (páginas 157/161).
O novo laudo foi juntado (páginas 169/176).
Intimadas a respeito, as partes não se manifestaram
(certidão na página 181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0026325-37.2017.8.26.0577
Voto no 35.698
Apelação Cível no 0026325-37.2017.8.26.0577 - Voto no 35.698
Fls. 4
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
O desencadeamento da lesão reclamada de origem veio
documentada pela Comunicação de Acidente de Trabalho emitida (ver
páginas 18/19).
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que acolheu o pedido inicial para condenar o INSS a pagar à
autora o benefício de auxílio-acidente (ver páginas 127/131).
Repetida a perícia nesta Instância para reavaliação do
quadro reclamado, atestou o laudo aqui produzido, sem deixar qualquer
margem à dúvida, que em razão da lesão sofrida no ombro direito a
autora tornou-se portadora de sequela irreversível, representada por
síndrome do manguito rotador e quadro inflamatório crônico,
assegurando o Expert que tais alterações comprometem a
funcionalidade do segmento afetado, culminando, por consequência, em
redução da capacidade laborativa por dela exigir permanente demanda
de maior esforço para o desempenho da atividade habitual de faxineira
(ver páginas 169/176).
Outrossim, a conclusão exarada pelo médico aqui nomeado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0026325-37.2017.8.26.0577
Voto no 35.698
Apelação Cível no 0026325-37.2017.8.26.0577 - Voto no 35.698
Fls. 5
não sofreu nenhuma impugnação técnica.
Nesse contexto, à luz do que se extrai do conjunto
probatório dos autos e considerando que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião
do acidente de trabalho configura, à luz da legislação infortunística
vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto 3.048/99), redução da
capacidade profissional a merecer reparação no âmbito da Previdência,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do
auxílio-acidente a partir do indeferimento do pedido no âmbito
administrativo (09.02.2017 - páginas 43 e 117), conforme dispôs o
julgado singular.
Ressalvo, entretanto, eventual necessidade de adequação
do termo inicial ao parâmetro que advier do Superior Tribunal de
Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento
dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729.555, STJ - Tema 862).
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente na forma da legislação vigente,
adequando-se à orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por
força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, como assentado pelo julgado singular, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0026325-37.2017.8.26.0577
Voto no 35.698
Apelação Cível no 0026325-37.2017.8.26.0577 - Voto no 35.698
Fls. 6
acrescidos de juros de mora contados a partir da citação de uma só vez
sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente,
à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do termo
final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na
execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r.
sentença em seus termos com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator